Tribunal: TJDFT
Processo: 0712000-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712000-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAURO SABACK DA HORA contra a decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Noticiado o parcelamento do débito, intimou-se o agravante para esclarecer se ainda remanesceria interesse recursal, ocasião em que pugnou pela desistência. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o agravo ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator